Tribunal: TJDFT
Processo: 0709191-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709191-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MARCOS VINICIUS ALVES CORREIA D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código, tendo em vista que, ao que parece, não houve redistribuição do ônus probatório, uma vez que o Juízo a quo tão somente determinou que cada uma das partes deve provar aquilo que alegou. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de abril de 2021 16:17:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator